Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709463-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, cujas razões recursais não impugnam especificamente o fundamento da r. decisão recorrida, qual seja, a ocorrência da preclusão quanto à matéria debatida. Brasília - DF, 6 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora